Tribunal: TJPA
Processo: 0004984-28.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º,I e II, do CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO ? PUGNA APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FACE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 226, DO CPP ? Inocorrência. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, através das declarações das vítimas tanto em sede policial, quanto em juízo, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera falta de provas ou qualquer nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. Outrossim, a negativa de autoria do apelante, torna-se isolada no conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima, que possuem especial valor probatório, em delitos de natureza patrimonial. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ANTONIO DO AMARAL AMOEDO NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004984-28.2012.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º,I e II, do CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - PUGNA APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FACE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 226, DO CPP - Inocorrência. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, através das declarações das vítimas tanto em sede policial, quanto em juízo, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera falta de provas ou qualquer nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. Outrossim, a negativa de autoria do apelante, torna-se isolada no conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima, que possuem especial valor probatório, em delitos de natureza patrimonial. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 18ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ANTONIO DO AMARAL AMOEDO NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004984-28.2012.8.14.0006
R e l a t ó r i o

ANTONIO DO AMARAL AMOEDO NETO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia, que no dia 08 de abril de 2012, o ora denunciado Antônio Amaral, juntamente com outro indivíduo, mediante o uso de arma de fogo, tomou de assalto a vítima José Antônio de Sousa e sua esposa Fátima do Socorro Alves Moraes, subtraindo a bolsa da mesma, bem como a motocicleta Honda CG 150, efetuando um tiro na perna de José.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Antônio do Amaral Amoedo Neto, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição, face a negativa de autoria e insuficiência de provas, alegando que o reconhecimento não seguiu o rito do artigo 226, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição, face a negativa de autoria e insuficiência de provas, alegando que o reconhecimento não seguiu o rito do artigo 226, do CPP.

A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, através das declarações das vítimas tanto em sede policial, quanto em juízo, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

As vítimas José Antônio de Sousa e Fátima do Socorro Alves Moraes, em juízo, confirmaram os fatos como se desenvolveram, consoante consta na denúncia, aduzindo em síntese, que estavam em frente a concessionária Apeu Motos, sobre a moto, aguardando a chuva passar, quando foram abordados por dois indivíduos, dentre eles o apelante e sob ameaça de uma arma de fogo, foram obrigados a entregar a moto e a bolsa de Fátima e enquanto José descia da moto, foi atingido por um disparo na perna esquerda.

José Antônio acrescentou, que não tinha qualquer dúvida sobre a identidade do apelante, pois o viu na televisão e o reconheceu na delegacia, tendo novamente reconhecido em juízo, por meio de foto.

Dessa forma, devidamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, sendo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a

suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera falta de provas ou qualquer nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

Nesse sentido:
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I E II DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA -
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis...
5. Alegação de ausência de observação dos requisitos do art. 226 do CPP para o reconhecimento do réu, também não merece prosperar, posto que, como já mencionado, a vítima reconheceu o réu perante a autoridade policial e esse reconhecimento foi confirmado em juízo e pelas testemunhas. 6. A suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. 7. Recurso conhecido e improvido.

(2019.04515218-18, 209.119, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

Ressalto, que a negativa de autoria do apelante, restou isolada pelo conjunto probatório, principalmente pelas declarações das vítimas, produzidas em juízo, sendo de especial valor probatório, em se tratando de crimes contra o patrimônio.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tenho por prequestionada a matéria arguida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 24 de agosto.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA